Tribunal: TJPA
Processo: 0000904-43.2019.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000904-43.2019.8.14.0081

APELANTE: MANOEL SOCORRO PEREIRA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0000904-43.2019.8.14.0081.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DE BUJARU/PA.

APELANTE
: MANOEL SOCORRO PEREIRA CONCEIÇÃO.

PATROCÍNIO
: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO CONTINUADO.
ART. 217-A, C/C. ART. 226, II E 71, TODOS DO CPB DO CPB.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ALEGAÇÃO. DE INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. NÃO SUBSISTÊNCIA. PROVAS COLHIDAS CONVERGENTES PARA A RESPONSABILIDADE PENAL DO APELANTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS MEIOS DE PROVA CARREADOS NOS AUTOS
. ESCORREITA DOSIMETRIA REALIZADA EM PRIMEIRO GRAU. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000904-43.2019.8.14.0081.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DE BUJARU/PA.

APELANTE
: MANOEL SOCORRO PEREIRA CONCEIÇÃO.

PATROCÍNIO
: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
José Victor da Silva Leitão
,
inconformado com a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA (
Num. 18722961 - Pág. 1)
, que o condenou pela prática do art. 217-A c/c. art. 226, II, na forma do art. 71, todos do CPB, à sanção de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Nas razões recursais (
Num. 18722974 - Págs. 1 a 6
), a defesa pediu a absolvição do recorrente sob alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pediu o redimensionamento da pena-base, no sentido de fixá-la no mínimo legal.

As contrarrazões ministeriais firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 18722976 - Págs. 1 a 4
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (
Num. 19044041 - Págs. 1 a 3
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO E CONTINUADO (ART. 217-A C/C. ARTS. 226, II E 71, TODOS DO CPB).

Relativo aos argumentos em torno de o conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido
(
Num. 18722961 - Pág. 1
):

“
Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada, objetivando-se apurar a responsabilidade penal de
MANOEL SOCORRO PEREIRA CONCEIÇÃO.

Da análise do caderno processual em comento observa-se que a narrativa da vítima e testemunha apontam para a existência do crime de estupro de vulnerável, cometido de forma reiterada em face de J. G. C. (abreviei), pelo companheiro da avó da vítima, e ora denunciado.

Dos depoimentos colhidos em sede de instrução processual é possível concatenar a ocorrência dos seguintes fatos, perpetrados em determinado lapso temporal de convivência entre a vítima e o agressor:

a)

Os abusos ocorreram em 2019;

b)

Os abusos ocorriam sempre no rio que ficava próximo a casa em que a avó e mãe da vítima moravam;

c)

Que o acusado passava a mão nas partes íntimas da vítima e introduziu o dedo em sua genitália, razão pela qual a vítima chorava com dor ao urinar;

d) Que o acusado praticou a conduta por mais de uma vez;

Para se alcançar a mencionada concatenação dos fatos acima narrados, partiu-se dos depoimentos prestados pela vítima em sede de depoimento especial em sede de audiência de instrução (Doc. ID Nº. 95567741), e pelo depoimento das testemunhas, colhido durante a instrução processual, cabendo destacar trechos e as seguintes informações que levaram à formação da convicção do juízo.

Dos relatórios acima mencionados, vale destacar ainda trecho do depoimento da vítima
J. G. C. (abreviei).

“(...)
que não gostava do "piroco" porque ele a agrediu; que ele ficava lhe pegando; pegava no seu corpo; que a declarante gesticulou pegando nas suas partes intimas, para mostrar onde o acusado a tocava (min 10:21 a 10:25); que não sabe falar quantas vezes aconteceu; que ele morava na beira do rio; que ia pra casa da avó com o pai e a mãe; que o acusado sempre fazia quando a declarante estava tomando banho no rio;
(...)
que ia tomar banho no rio e ele ia junto; que quando ia pro rio ele ficava pegando na declarante; que não fazia isso com a irmã só com a declarante; que o acusado introduziu o dedo na declarante; que não sabe dizer quantas vezes isso aconteceu; que sentiu dor; que aconteceu em outros dias; que tem medo do acusado.(...)
”

Destaca-se que o depoimento da vítima e das testemunhas SELMA DA SILVA GAIA e JOSÉ BENEDITO DAS NEVES CONCEIÇÃO, genitor e tia da vítima, se coadunam, apresentando versões extremamente semelhantes dos fatos e do modus operandi do denunciado.

Neste sentido, testemunha
SELMA DA SILVA GAIA
afirmou:

Testemunha SELMA DA SIVA GAIA.
Ministério Público
: “
que um dia estava em casa então o pai dela era seu cunhado e já vinha por algum tempo desconfiando do comportamento da filha dele; que ele mandou a filha pra casa pra conversar comigo; que ele me ligou antes; ela foi; então eu disse na hora do almoço, deixei passar um tempo e disse j. (abreviei) vem aqui comigo; você confia na titia; ela disse que confiava; me fala o que ta acontecendo com você, você ta diferente, reclusa com esse comportamento que não e certo de uma criança inocente; que depois ela começou a chorar; que perguntou porque ela estava chorando e ela ficou com a cabeça baixa; que perguntou se tinha alguém abusando dela; que respondeu que sim; tem alguém fazendo enxerimento com você, pegando na sua perereca, ela disse que sim; que era justamente o marido da minha mãe; perguntei o que é que ele faz; ele fez penetração, relação sexual contigo? Ela disse que não que ele faz toque; que quando eu vou tomar banho com ele no rio ele fica me cutucando; colocando o dedo nela; que a declarante também notou comportamento diferente na vitima; que o comportamento dela não era igual de qualquer outra criança inocente; que ela ficava chorando; que via ele ficava chorando; e eu ficava olhando observando; pensei alguma coisa ta errada(...) que ela ficava chorando quando ela urina, e ela disse ficava doendo por causa dos toques que ele fazia com o dedo(...)
”.

Neste sentido, testemunha
JOSE BENEDITO DAS NEVES CONCEIÇÃO
afirmou:

Testemunha JOSE BENEDITO DAS NEVES CONCEIÇÃO.
Ministério Público
:

“(...)que ela falou pra Selma que quando eles tomavam banho no rio que o Manoel ficava passando a mão nas partes dela(...)”.

Pois bem. Do contexto fático, observa-se que a vítima e as testemunhas apresentaram narrativa uníssonas, coesas e seguras nos respectivos depoimentos, informando o
modus operandi
do acusado e que este se valeu da relação de confiança e da ingenuidade da vítima para satisfazer seus desejos sexuais, não se importando com as consequências e traumas que tal conduta ilícita pudesse ocasionar a menor que à época ainda se encontrava em fase de desenvolvimento físico e intelectual, com apenas 5 (cinco) anos de idade.

Assim, do contexto fático-probatório apresentado, mostra-se fácil concluir que a reprimenda estatal se mostra necessária no caso em comento, conforme se passa a analisar.

2.2. Premissas Normativas

2.2.1. Palavra da vítima

A materialidade e a autoria do crime são verificadas pelo depoimento da vítima, constante do depoimento especial em juízo, bem como pelos elementos de informação contidos no Inquérito Policial que atestam que, de fato, o acusado teria abusado sexualmente da vítima, por mais de uma vez, quando esta tinha apenas 5 (cinco) anos de idade, e que para isso o denunciado se valeu da relação de confiança que tinha com ela, visto que ele é companheiro da avó da vítima, e ela se refere ao mesmo como “tio”.

Resta agora aferir sobre a responsabilidade penal, ocasião em que se procederá à análise conjunta de fatos relacionados na denúncia, provas carreadas nos autos e premissas normativas regulatórias do caso em análise.

Nesse sentido, verificar-se-á a coerência entre o depoimento da vítima, o resultado do exame pericial e o depoimento em juízo de testemunha para aferir responsabilidade penal.

Assim, cotejando a narrativa apresentada pela vítima com os demais elementos de prova colhidos em sede de instrução processual (depoimentos da testemunha) extrai-se uma unicidade de narrativas acerca das condutas do denunciado, bem como que a ação criminosa ocorrera por mais de uma vez, em datas distintas, em face da vítima.

Portanto, não há
quaisquer dúvidas deste juízo acerca da autoria e materialidade dos delitos, sendo certo que o conjunto probatório demonstrou de forma clara, precisa e coerente a prática dos crimes por parte do denunciado, muito embora o laudo sexológico não tenha apontado a prática de conjunção carnal, visto não ter sido esse o relato da vítima.

A jurisprudência é reiterada acerca da importância da palavra da vítima em crime contra a liberdade sexual, sendo ela a principal prova nos delitos sexuais:

(...)

Porém, vai-se mais além, para afirmar que a palavra da vítima não está isolada e vai ao encontro com as demais provas produzidas durante a instrução processual.

O depoimento da vítima, seguro e claro, prestado no depoimento especial em juízo, somados aos demais elementos de prova, depoimento das testemunhas, que se encontram em consonância com o relatado pela vítima, dão a certeza necessária a este Juízo de que o denunciado
MANOEL SOCORRO PEREIRA CONCEIÇÃO
foi o autor dos crimes contra
J. G. C. (abreviei).

2.2.2. Responsabilização Penal – Tipo Penal – 217-A C/C ART. 71 E 226, II CP.

a)

Estupro de Vulnerável (art. 217-A do CP)

Quanto ao tipo estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), no qual restou denunciado o réu, para ser configurado, dispensa seja comprovado o emprego de violência ou grave ameaça, bastando a prática de conjunção carnal ou outros atos libidinosos com vítima menor de 14 (catorze) anos ou com pessoas que a lei considera vulnerável.

Assim, considerando que restou comprovado nos autos que a práticas sexuais perpetradas pelo acusado ocorreram quando a vítima tinha apenas 05 (cinco) anos de idade, a conduta praticada pelo réu se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 217 -A do Código Penal. Vejamos:

Art. 217-A.TER conjunção carnal ou PRATICAR outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:

Pena- Reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos
.”

Constato que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise dos documentos e depoimentos prestados na fase policial e judicial, aqui já colhidos sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, acerca da existência dos fatos e da responsabilidade do ora apelante, apontando, à saciedade, a necessária materialidade e autoria delitiva.

É de se destacar que, em delitos dessa natureza, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que em consonância com as demais provas acostadas aos autos, como no caso, visto que são cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, só podendo ser desprestigiada com a produção de provas cabais a demonstrar a inverdade de suas declarações, o que não ocorreu na hipótese. Senão vejamos:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE DIFERENCIADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. Evidenciado que a Corte Estadual, com base nas provas constantes dos autos, concluiu que "a palavra da vítima, firme e coerente, em harmonia com os elementos colhidos nas fases administrativa e judicial, constitui-se de prova suficiente a demostrar, além de qualquer dúvida razoável, a conduta narrada na exordial acusatória", a pretensão de desclassificação da conduta do réu para a contravenção penal da perturbação da tranquilidade demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com via do writ.

3. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado.

4. O crime de estupro contempla duas condutas distintas, quais sejam, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, com emprego de violência ou grave ameaça. Como ato libidinoso deve ser entendido qualquer ato diverso da conjunção carnal revestido de conotação sexual.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 767.899/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO SEM O DEVIDO SUPORTE PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. CRIMES SEXUAIS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO.

Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é possível, na estreita via do habeas corpus, acolher o pedido de absolvição do paciente por insuficiência probatória, uma vez que tal providência demandaria profunda dilação probatória e reexame do acervo fático-probatório.

Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos (REsp 1699051/RS, Rel.

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 6/11/2017).

Na hipótese, o Tribunal de origem, com base no acerco probatório, deu provimento ao recurso ministerial e condenou o paciente, notadamente em razão dos fortes depoimentos e relatos das vítimas, o que foi corroborado pelos depoimentos de seus genitores.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 631.294/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021) (grifei)

Ora, a criança relatou, não obstante sua pouca idade, os crimes sexuais cometidos pelo recorrente, sem contradições e com riqueza de detalhes.

Foi apurado que o apelante, companheiro da vó da ofendida, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra ela quando tomavam banho no rio, consistindo tais abusos em toques na genitália e introdução do dedo na região mencionada, o que ocasionou dores ao urinar.

Como antecipado acima, o depoimento da criança é confirmado pelos demais relatos colhidos em juízo, sobretudo de Selma da Silva Gaia, sua tia e José Benedito das Neves Conceição.

Diante de todo esse cenário, bem como pela robusta fundamentação apresentada
a quo
, friso que
não há uma hierarquia preordenada de provas e,
como se pode verificar e confirmar, o acervo probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do delito previsto no art. 217-A c/c. art. 226, II e 71, todos do CPB. Afinal:

- Não houve qualquer dúvida quanto a identificação do apelante como o autor do crime, conforme o
standard probatório
apontado e coligido nos fólios;

- E o referido crime possui dois núcleos: prática de conjunção carnal (cópula pênis-vagina) e/ou prática de atos libidinosos diversos (como por exemplo: passar a mão de forma luxuriosa pelo corpo da vítima, apertar/morder/beijar os seios ou outra parte do corpo, esfregar a genitália na vítima, entre outros) com menor de 14 (quatorze) anos de idade; enquadrando-se a hipótese nesta última situação.

Assim, respeitado está, destarte, o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para corroborar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 217-A PARA O CRIME DO ART. 215-A DO CP. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL COM MENOR DE 14 ANOS. ELEMENTO ESPECIALIZANTE DO CRIME DO ART. 217-A. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE.

PRECEDENTES. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Ato libidinoso, atualmente descrito nos arts. 213 e 217-A do Código Penal, não é só o coito anal ou o sexo oral, mas podem ser caracterizados mediante toques, beijo lascivo, contatos voluptuosos, contemplação lasciva, dentre outros. Isto porque, o legislador, com a alteração trazida pela Lei n. 12.015/2009, optou por consagrar que no delito de estupro a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso, não havendo rol taxativo ou exemplificativo acerca de quais atos seria considerados libidinosos.

II - Com efeito, "a Terceira Seção desta Corte Superior sedimentou a jurisprudência, então já dominante, pela presunção absoluta da violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos" (REsp n. 1.320.924/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/8/2016, DJe de 29/8/2016, grifei), de modo que é "inaplicável o art. 215-A do CP para a hipótese fática de ato libidinoso diverso de conjunção carnal praticado com menor de 14 anos, pois tal fato se amolda ao tipo penal do art. 217-A do CP, devendo ser observado o princípio da especialidade" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.717/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 6/3/2019).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1922807/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021) (grifei)

Dessa feita, concluo pela improcedência do aludido arrazoamento, devendo ser mantida intacta a condenação de
Manoel Socorro Pereira Conceição, nos termos do
art. 217-A c/c. art. 226, II e 71, todos do CPB
.

Com relação ao pedido de redimensionamento da pena-base do apelante ao mínimo legal, tenho por prejudicado, tendo em vista que o julgador sentenciante assim o fez ao fixar a pena basilar na monta de 8 (oito) anos de reclusão, ou seja, no piso legal.

Nas demais fases, desnecessária, é válido enfatizar, por fim, qualquer correção de ofício no que concerne à dosimetria da punição imposta ao apelante; pois inexiste nela quaisquer equívocos prejudiciais a ele.

03 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação interposto e o nego total provimento.

É o voto.

Belém, 02/10/2024